Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709688-75.2020.8.07.0000 Agravante: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Agravado: MICHEL DIAS DE SOUZA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0700278-07 em que contende com MICHEL DIAS DE SOUZA. A decisão agravada determinou que o exequente restitua ao devedor o valor de R$ 1.568,24 e que se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida para pagamento dos dois contratos de empréstimos entabulados, até que sobrevenha a quitação (ID 15711165). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a sentença exequenda determinou que a limitação dos descontos recaia apenas sobre as parcelas debitadas em conta corrente. Argumenta que por força do título executivo, os valores consignados em folha devem continuar sem redução, sob pena de infringência à coisa julgada. Sustenta que os empréstimos consignados têm regramento próprio e devem ser seguidos, de forma a não alterar a coisa julgada. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que a limitação de desconto de 30% dos rendimentos líquidos recaia apenas sobre o contrato de desconto em conta corrente (ID 15711171). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15711168), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na sentença proferida na fase de conhecimento, o pedido inicial foi julgado procedente para determinar que o requerido limite os descontos dos contratos entabulados com o agravado em 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida (ID 15711167). O magistrado, inclusive, fundamentou que apesar da autonomia da vontade e do fato de os consignados possuírem regramento próprio, se admite revisão dos contratos para restabelecer as bases do negócio jurídico sempre que houver desproporção entre as prestações pactuadas, em nome da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção aos direitos do consumidor (ID 15711167). Portanto, a limitação do desconto de apenas 30% da renda mensal do autor abrange não só o empréstimo consignado, como também aquele que prevê o desconto em conta corrente. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). No mesmo sentido é a jurisprudência desta corte: “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. REPACTUAÇÃO DOS VALORES DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO. 1. Apelação contra sentença que acolhe pedido de limitação dos descontos na remuneração da autora a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora e determina a repactuação dos valores dos contratos de mútuo bancário firmado entre as partes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos. Para o cálculo, no entanto, devem ser abatidas da remuneração as verbas descritas no artigo 3o, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07. 3. Inexistindo pleito autoral para que seja determinada a repactuação dos valores dos contratos de mútuo bancário firmado entre as partes, o provimento judicial mostra-se extra petita neste ponto, porquanto a limitação dos descontos ao montante de 30% dos rendimentos da autora não enseja, por si só, a repactuação contratual, podendo a instituição financeira eventualmente executar o contrato por outros meios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20150111328978APC, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2016) Portanto, deve a instituição financeira debitar na conta corrente do correntista as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma deles com os consignados em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator